Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. AFFECTIO MARITALIS. CONFIGURAÇÃO. PARTILHA. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS.

1. O julgamento antecipado do feito e o julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, não implicam cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.

2. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença se encontra harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos.

3. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

4. Inexistindo manifestação expressa de vontade em sentido contrário, o regime patrimonial do período de união estável é o de comunhão parcial de bens, na forma dos artigos 1.725 e 1.658, ambos do CC.

5. Nos termos do art. 1.658 do CC, no regime da comunhão parcial comunicam-se todos os bens adquiridos durante a constância da união conjugal, excetuados os bens elencados no art. 1.659 e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada cônjuge, após a separação de fato. Ademais, é presumido o esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, havida no decorrer da união estável.

6. Negou-se provimento aos recursos.